Tribunal: STF
Processo: RE 1354430
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÓBITO OCORRIDO EM ABRIL DE 2001, ANTES DA VIGÊNCIA DA EC 41/03. SÚMULA 340 DO E. STJ: ‘A LEI APLICÁVEL À CONCESSÃO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA POR MORTE É AQUELA VIGENTE NA DATA DO ÓBITO DO SEGURADO.’ RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALOR QUE O SERVIDOR RECEBERIA SE VIVO FOSSE E EM ATIVIDADE ESTIVESSE. MATÉRIA RECORRENTE NA JURISPRUDÊNCIA. PERTINÊNCIA DA PRETENSÃO, CONSOANTE A SÚMULA 68 DO TJERJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – ART. 20, § 4º, DO CPC. SÚMULA 111, DO STJ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA POR FORÇA DAS ADINS 4357 E 4425. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente defende que “de acordo com o entendimento manifestado pelos Ministros do STF, a atualização das dívidas da Fazenda Pública ainda não inscritas em precatório deve ser balizada pela regra estabelecida na Lei nº 11.960/09 que, neste ponto, ainda está em pleno vigor”.



    No exame de admissibilidade do recurso extraordinário, a Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro determinou o retorno dos autos à Câmara de origem, para eventual exercício do juízo de retratação, tendo por base o Tema 905/STJ e o Tema 810/STF.



    A Primeira Câmara Cível exerceu então juízo de retratação positivo, restando o novo acórdão assim ementado:



    “RETORNO DOS AUTOS PARA FINS DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II DO CPC. EXAME DA ADEQUAÇÃO AO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO Nº 905. INCOMPATIBILIDADE COM O PRECEDENTE VINCULATIVO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA FORMA DE ATUALIZAÇÃO E REMUNERAÇÃO DA DÍVIDA DA FAZENDA PÚBLICA. 



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.”



    Mesmo devidamente intimada, não houve nova manifestação pela parte recorrente, sendo o recurso extraordinário admitido pelo Tribunal de origem e os autos, então, enviados para o Supremo Tribunal Federal.



    O recurso está prejudicado. Isso porque o Tribunal de origem aplicou o Tema 905/STJ para adequar a forma de atualização e remuneração da dívida da Fazenda Pública. Tendo em vista o novo pronunciamento, o recurso extraordinário perdeu objeto. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o recurso. 



    Publique-se.



     Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator